Tribunal: TJES
Processo: 0014167-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014167-87.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros
APELADO: RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidato em concurso público contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando sentença favorável ao embargante em demanda envolvendo suposta ilegalidade em procedimento seletivo. Alega-se omissão no acórdão e requer-se prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou outro vício sanável por meio de embargos de declaração;
(ii) Examinar a possibilidade de prequestionamento por meio dos embargos rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria devolvida à apreciação judicial, inexistindo os vícios apontados.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, para fins de recurso especial ou extraordinário, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

Rejeitam-se os embargos por ausência de vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Minª Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0014167-87.2019.8.08.0024.

EMBARGANTE: RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO.

EMBARGADOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 12212860
) alegou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “os presentes embargos, portanto, opostos já com o fito de pré-questionamento, não podem ser considerados protelatórios, já que constituem pressuposto de admissibilidade recursal”;
3) “não tendo havido a adequada motivação do v. Acórdão, não analisando detidamente os fundamentos suscitados pelo Embargante, sua nulidade, data maxima venia, ou reforma, é medida que se impõe e pela qual desde já se propugna o Embargante”; e 4) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu o provimento do recurso para suprir o vício apontado.

O acórdão, contudo, não padece de nenhum vício.
Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pelo
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator.